Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716855-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava de capítulo do ato judicial da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0739190-90.2019.8.07.0001 – id 231085091) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedidos de consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud Prevjud e Sniper, pelos motivos declinados nas decisões ids 214233419 e 227978002. Alega, em suma, que a demanda busca satisfazer o crédito de R$ 8.357.363,54 e nunca houve o alcance efetivo de bens que pudessem fazer frente ao débito, tendo em vista que a realização da pesquisa Sisbajud, uma única vez em abril/2021, apresentou pouco resultado, exaurindo o agravante todos os esforços que estavam ao seu alcance para localização de bens móveis e imóveis, mostrando-se necessária a incursão em novas pesquisas para garantir o efetivo prosseguimento do feito, invocando os princípios da máxima eficácia da execução, da cooperação e da duração razoável do processo para sustentar sua tese. Acrescenta que a decisão agravada não se manifestou acerca dos requerimentos formulados para realização de consultas atípicas para expedição de ofício aos órgãos públicos que regulam o registro de propriedade/posse de bens imóveis, em especial, à Marinha do Brasil e à Anac, a fim de possibilitar o conhecimento da existência de registro de aeronaves e embarcações registradas em nome dos executados, bem como para obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e inserção de indisponibilidade no CNIB. Aponta perigo de dano nas diversas execuções movidas em desfavor do agravado, podendo tornar ineficaz o provimento do recurso, ante a possibilidade de deterioração patrimonial. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O agravo veicula, em parte, pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE DIVERSA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. 1. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.781,151, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. (...). II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa ou constrição de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...). VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1.747.049, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2023) Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o referido capítulo do agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados, o que não se configura pela eventual existência de execuções em desfavor dos executados. 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE